Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-14.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800331-14.2023.8.14.0054

APELANTE: LUIZA LIMA SILVA, BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A., LUIZA LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO COM ASSINATURA FALSA. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por Luiza Lima Silva em face do Banco Daycoval S.A., visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado (nº 55-8457886/21), à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e à indenização por danos morais. O banco foi revel por ausência de contestação, e a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, fixando a indenização moral em R$ 10.000,00, a devolução em dobro dos valores cobrados (R$ 16.782,48) e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários. Ambas as partes apelaram: o banco pleiteando a improcedência dos pedidos, e a autora buscando a majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a revelia do banco atrai a presunção de veracidade das alegações da autora; (ii) estabelecer se a procuração de 2016 é válida para a propositura da ação em 2021; (iii) determinar se o contrato de empréstimo consignado é válido diante da alegação de fraude e assinatura divergente; (iv) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (v) examinar a configuração e o valor dos danos morais, bem como o termo inicial dos juros de mora; (vi) apurar se houve litigância de má-fé ou advocacia predatória por parte da autora ou de seu patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia do banco, por ausência de contestação tempestiva, gera presunção relativa de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 344 do CPC, não havendo prova idônea nos autos capaz de elidir essa presunção.

4.

A divergência grosseira entre as assinaturas da autora e a constante do contrato afasta a necessidade de perícia grafotécnica, sendo suficiente para demonstrar ausência de relação contratual válida, conforme arts. 374, IV, e 464, §1º, II, do CPC.

5.

A procuração outorgada em 2016 permanece válida, pois não há prazo de validade legal fixado para mandatos judiciais, conforme precedentes do STJ e dos tribunais locais.

6.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva.

7.

O dano moral é configurado pelo desconto indevido em benefício previdenciário, havendo nexo de causalidade com a conduta do banco. O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável à luz da jurisprudência.

8.

Os juros de mora incidentes sobre os danos morais devem fluir a partir de cada evento danoso (cada desconto indevido), em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

9.

Não há elementos que evidenciem litigância de má-fé ou atuação predatória por parte da autora ou de seu advogado, inexistindo fundamento para ofício à OAB ou aplicação de penalidades processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, quando não elidida por prova robusta.

2.

A assinatura manifestamente divergente no contrato permite, por si, o reconhecimento de sua falsidade, dispensando perícia grafotécnica.

3.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4.

A responsabilidade civil objetiva do banco decorre da falha na verificação de autenticidade contratual, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5.

Os juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual incidem desde cada evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6.

A ausência de indícios de deslealdade processual afasta a caracterização de litigância de má-fé ou advocacia predatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 344, 374, IV, e 464, §1º, II; CC/2002, art. 682.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2084166/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.11.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-PR, ApCiv 0000993-34.2021.8.16.0148, j. 25.09.2023; TJ-CE, RInom 0003618-15.2017.8.06.0098, j. 14.06.2024; TJ-GO, ApCiv 5437668-06.2021.8.09.0093, j. s/r DJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
LUIZA LIMA SILVA
em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.
, na qual a autora alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirmou não ter celebrado. Com base nisso, requereu a declaração de nulidade do contrato nº 55-8457886/21, a restituição em dobro das parcelas já descontadas, bem como indenização por danos morais, sustentando a inexistência de relação contratual válida (ID n. 26585199).

No curso do processo, o banco deixou de apresentar contestação tempestiva, razão pela qual foi decretada sua
revelia
. Em audiência, após frustrada a conciliação, o magistrado proferiu sentença (ID n. 26585199) julgando
procedentes os pedidos iniciais
. O juízo declarou a nulidade do contrato impugnado, condenou o banco ao pagamento de
R$ 10.000,00 por danos morais
e
R$ 16.782,48 por danos materiais
, correspondentes à devolução em dobro das parcelas descontadas, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação.

Posteriormente, o magistrado acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pelo banco, apenas para
corrigir erro material
na sentença, que havia mencionado equivocadamente o Banco Bradesco em vez do Banco Daycoval no polo passivo. Rejeitou, contudo, o pedido de efeitos infringentes quanto à restituição em dobro, mantendo a decisão em sua integralidade (ID n. 26585204).

Inconformado, o
Banco Daycoval interpôs apelação
(ID n. 26585205), sustentando que a sentença não considerou provas relevantes, como a solicitação de portabilidade e refinanciamento feitos pela própria autora e o crédito de valores em sua conta. Alegou a inaplicabilidade dos efeitos da revelia por se tratar de alegações inverossímeis, questionou a regularidade da representação processual da autora (procuração de 2016), e invocou tese de abuso do direito de ação e advocacia predatória. No mérito, defendeu a validade do contrato, a inexistência de danos morais, a impossibilidade de equiparar o contrato a “amostra grátis” e a improcedência da repetição em dobro, subsidiariamente pleiteando compensação dos valores creditados.

Por sua vez, a
autora também apelou
(ID n. 26585210), buscando majorar a condenação em pontos específicos. Reiterou a nulidade contratual por divergência de assinaturas e requereu perícia grafotécnica. Alegou que o depósito feito pelo banco não comprova relação jurídica válida e insistiu na caracterização de fraude. Requereu, ainda, que os
juros de mora dos danos morais
incidam desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, além da manutenção da restituição em dobro e da condenação moral fixada na sentença.

Apresentando
contrarrazões à apelação do banco
(ID n. 26585212), a autora defendeu a manutenção da sentença. Argumentou que a revelia impõe a presunção de veracidade de suas alegações, reforçou a nulidade contratual pelas divergências de assinatura e pela ausência de prova válida de contratação, e destacou que o simples depósito em conta não comprova anuência. Sustentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ), o caráter punitivo-pedagógico do dano moral e a legitimidade da repetição do indébito em dobro, conforme entendimento do STJ.

Em seguida, o
Banco Daycoval apresentou contrarrazões à apelação da autora
(ID n. 26585218), reiterando a legitimidade do contrato. Sustentou que a autora solicitou portabilidade e refinanciamento, beneficiando-se de valores creditados em sua conta, configurando aceitação tácita do contrato. Defendeu que não houve ato ilícito nem dano moral, que a fixação dos juros e correção monetária a partir do arbitramento estava correta (Súmula 362/STJ), e requereu a condenação da autora por litigância de má-fé, com ofício à OAB/PA contra seu advogado por suposta advocacia predatória.

Assim, o feito ascendeu ao Tribunal de Justiça do Pará com
duas apelações cruzadas
– da autora, buscando reforço na nulidade contratual e alteração do termo inicial dos juros de mora, e do banco, pleiteando a improcedência total dos pedidos –, acompanhadas de contrarrazões de ambas as partes. A controvérsia central gravita em torno da validade do contrato consignado, da configuração de dano moral, da restituição em dobro e da correta fixação dos encargos de atualização e juros.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais da apelação se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

À luz do caso, verifico que os pontos controvertidos são os seguintes: (i)
Aplicabilidade dos efeitos da revelia
– se a ausência de contestação tempestiva do banco atrai a presunção de veracidade das alegações iniciais da autora (art. 344, CPC) ou se, em razão da natureza da controvérsia – autenticidade do contrato e movimentações financeiras –, a revelia não gera efeitos automáticos (art. 345, II, CPC); (ii)
Regularidade da representação processual da autora
– validade da procuração outorgada em 2016 para fundamentar a propositura da ação em 2021, à luz das regras processuais de representação e poderes especiais; (iii)
Validade do contrato consignado nº 55-8457886/21
– se houve efetiva manifestação de vontade da autora, considerada a alegação de divergência de assinatura (com pedido de perícia grafotécnica) versus os argumentos do banco sobre solicitação de portabilidade/refinanciamento e crédito de valores na conta da autora como indício de aceitação; (iv)
Cabimento da restituição em dobro
– se se aplica o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de má-fé comprovada pelo banco, ou se, ao contrário, a prática caracteriza cobrança indevida apta a justificar a devolução em dobro, como reconhecido em sentença; (v)
Configuração e extensão do dano moral
– se os descontos indevidos em benefício previdenciário, diante da alegada fraude contratual, configuram ofensa indenizável; e, em caso afirmativo, se o quantum fixado em R$ 10.000,00 é adequado, devendo-se também definir o termo inicial dos juros de mora (Súmula 54/STJ – desde o evento danoso, ou Súmula 362/STJ – desde o arbitramento); (vi)
Litigância de má-fé e advocacia predatória
– pedido do banco para condenação da autora e seu patrono por uso abusivo do direito de ação, com encaminhamento de ofício à OAB/PA.

Primeiramente, o apelo de Banco Daycoval S.A. não merece provimento.

Destaca-se que
a revelia da parte ré, neste caso, em que direitos disponíveis estão em litígio, impõe aplicação dos efeitos material e processual correspondentes
. Nesses termos, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora na forma do art. 344, do CPC/2015. Trata-se de
presunção relativa
, porém, podendo, sim, ser descaracterizada por motivos de fato e/ou de direito considerados relevantes.

Insta destacar, todavia, que
não há base probatória para superar a presunção instituída em favor da parte autora
. Não há falar na ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora, ora apelante/apelada.
De fato, reconhece-se haver divergência grosseira entre a assinatura da parte autora (Documento de ID n. 130503175, pág. 01) e aquela outra assinatura constante do contrato apresentado pelo Banco (Documento de ID n. 130503175, pág. 02/07)
. Não há necessidade de perícia grafotécnica para sustentar essa conclusão, em função do art. 374, IV c/c art. 464, §1º, II, do CPC/2015.

Em segundo plano, destaca-se que a procuração de ID n. 26585097 não é inválida.
Não há prazo de validade fixado para a manifestação de vontade cristalizada no instrumento de mandato, de modo que uma procuração de 2016 ainda é válida atualmente, caso não tenha sido revogada pela parte outorgante ou denunciada pela parte outorgada
. Simplesmente, não há qualquer verossimilhança fática ou jurídica na alegação de invalidade ou insubsistência da procuração por decurso do tempo.

A respeito, conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA ASSINADA 5 MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VALIDADE E EFICÁCIA. PRAZO MÁXIMO LEGAL. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS. AUSÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)
5. A procuração ad judicia é outorgada para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo e, diante da ausência de prazo máximo legal, mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção, na forma do art. 682 do CC/2002
. (...). (STJ - REsp: 2084166 MA 2023/0235752-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO REAL. ENFITEUSE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INVENTÁRIO. DISPONIBILIDADE PELOS HERDEIROS. PROCURAÇÃO SEM VALIDADE. EFICÁCIA. DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS ASSINADA PELO ADVOGADO. PODERES ESPECÍFICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (...)
2 - Assiste razão às partes recorrentes no que diz respeito a desnecessidade renovação da procuração, na medida em que a procuração é plenamente válida quanto não contiver prazo de validade, prevista em cláusula expressa, e também seus efeitos perdurarão enquanto não houver renúncia ou revogação, morte ou interdição dos outorgantes, mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer, ou, como já mencionado anteriormente, ocorrer o término do prazo ou a conclusão do negócio
. (...) (TJ-CE - Apelação Cível: 02009732920228060075 Eusebio, Relator.: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. (...)
A procuração ad judicia é válida até eventual revogação ou outra causa de extinção, não havendo prazo máximo legal para sua validade
. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10898994620248260100 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 28/02/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Verifica-se que
as alegações do banco são insuficientes também para descaracterizar a má-fé reconhecida pela primeira instância para os fins da aplicação da sanção quanto ao ressarcimento em dobro
. As diferenças de assinaturas evidenciadas, as quais dispensam perícia grafotécnica em virtude da revelia da parte ré e da diferença grosseira que há entre a assinatura constante da identidade da autora e aquela constante do contrato firmado, atestam
desídia do banco no momento da contratação
, caracterizando motivo suficiente para aplicação da condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EAREsp 676.608, firmou tese de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, não exige a comprovação de má-fé subjetiva (a intenção de lesar). Ela é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à
boa-fé objetiva
, o que claramente ocorre em casos de fraude grosseira.

A respeito, conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.RECURSO 01. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONHECIMENTO DE PLEITO DE COMPENSAÇÃO. QUESTÃO JÁ CONCEDIDA EM SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE PELA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS DENTRO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ASSINATURA FALSA. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ
. RECURSO 02. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA INFIRMAR QUE HOUVE DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO A UM DOS CONTRATOS OBJURGADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE REDUÇÃO DA RENDA DO AUTOR. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA FIXAR INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO 01 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO 02 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0000993-34 .2021.8.16.0148 Rolândia, Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 25/09/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2023)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, CAPUT, DO CDC.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
A PARTIR DE 30/03/2021 E RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS ANTERIORMENTE A ESSA DATA. EARESP 676608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS DANOS MORAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-CE - Recurso Inominado Cível: 0003618-15.2017.8.06 .0098 Irauçuba, Relator.: Flávio Luiz Peixoto Marques, Data de Julgamento: 14/06/2024, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 14/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS.
ASSINATURA FALSA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ
. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrado por meio de perícia grafotécnica que a assinatura do contrato é falsa, deve ser reconhecida a fraude na contratação do serviço gerador dos débitos cobrados indevidamente, bem como a responsabilidade civil da instituição financeira. 2. A restituição do indébito nas relações de consumo “independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. Precedente do STJ.
3. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados dispensa a comprovação da má-fé do fornecedor, de modo que basta a visível violação à boa-fé objetiva de observância obrigatória durante toda a execução do contrato de consumo
. Os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, contudo, foram modulados de modo que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual cobrados após a data da publicação do acórdão, que ocorreu em 30 de março de 2021. 4. No caso em tela, os descontos ocorreram a partir de agosto de 2021, motivo pelo qual a restituição deve ocorrer em dobro, conforme determinado na sentença. 5. Nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, os bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 6. Conforme orientação extraída da Súmula n. 32 deste Tribunal de Justiça, a verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação, os quais foram inobservados no caso, devendo ser minorada a quantia arbitrada. Precedentes. 7. Incabível a majoração de honorários em favor da apelada, prevista pelo § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ante o provimento parcial do recurso da parte sucumbente no feito. 8 . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5437668-06.2021.8 .09.0093 JATAÍ, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Neste momento, insta reforçar a aplicação da
responsabilidade objetiva
das instituições financeiras, princípio já consolidado pelo
enunciado n.

479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece a obrigação dos bancos de reparar danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratar de um fortuito interno ligado ao risco da atividade. Nesses termos,
falha grosseira na verificação de assinaturas
configura violação direta ao dever de segurança e à boa-fé objetiva. Tal negligência, por si só, caracteriza a má-fé da instituição e justifica a condenação à
restituição em dobro
, nos termos da fundamentação acima, alinhando-se à jurisprudência que visa coibir práticas abusivas e proteger o consumidor de forma efetiva.

Por fim,
não há meios para caracterizar, neste caso, litigância de má-fé ou litigância predatória pela parte autora
. Deferidos os pedidos exordiais em primeira instância e não havendo indícios mínimos de qualquer deslealdade processual, os argumentos do banco são vazios e não merecem acolhida também nesta fase processual.

Quanto aos argumentos de Luiza Lima Silva, melhor sorte também não lhe cabe neste momento.

Primeiramente, verifica-se que os danos materiais e morais foram devidamente liquidados em primeira instância, refletindo adequadamente a natureza e a extensão dos danos perpetrados pela parte ré, inclusive quanto à restituição em dobro, não havendo reparos a tecer neste momento.

Reconheça-se também que a sentença determina a incidência de juros de mora de forma adequada, mediante a incidência a contar de cada desconto, i.e., de evento danoso. Tal entendimento encontra eco naquilo que dispõe o enunciado n. 54 da súmula do STJ (“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”), porém.
A sentença determinou a incidência de juros a contar de cada desconto realizado, i.e., a partir de cada evento danoso, não havendo reparos às conclusões do Juízo de primeira instância
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025